Tribunal: CARF
Processo: 19647.013197/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013197/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.417 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
ARARIPE TEXTIL SA ARTESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA.
DESCABIMENTO
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
Descabida a interposição de recurso voluntário contra decisão da DRJ que não
conheceu a manifestação de inconformidade, em virtude de compensação
considerada não declarada com base no art. 74, §3o, VI, c/c §12 da Lei no
9.430/96.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013197/2009-16
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013197/2009-16

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho
Decisório tombado sob o no 848033092, fl. 28, por meio do qual foi considerada não
declarada a compensação objeto da Declaração de Compensação – DCOMP no
06140.13758.170407.3.01-7969, fls. 44/47, na qual foi utilizado crédito atinente ao
Imposto Sobre Produtos Industrializado - IPI do 3o trimestre de 2002, cujo
ressarcimento foi pleiteado por meio do Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER
tombado sob o no 04005.23718.170407.1.1.01-1186.
2. Consoante se verifica à fl. 28, a compensação acima foi considerada não
declarada “uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa
e não foi reconhecido direito creditório suficiente para extinção de novos débitos por
compensação”.
3. Esclarece o Despacho Decisório de fl. 28: “PER/DCOMP do mesmo crédito
objeto de despacho decisório proferido pela autoridade administrativa:
12272.48234.101203.1.1.01-0233”.
4. Traz a decisão o seguinte enquadramento legal: Art. 74, Parágrafo 3o, inc. VI
e Parágrafo 12, inc. I da Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações posteriores. Art. 34,
Parágrafo 3o, inc. XIII e XIV e art. 39 da IN RFB n° 900, de 2008, com as alterações
posteriores.
5. Devidamente cientificada aos 06/10/2009, fl. 53, a contribuinte, aos
05/11/2009, interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/13, assinada pelo Sr.
Daniel Moraes de Miranda Farias, em nome de quem é apresentada a procuração de fl.
14, que está assinada pelo diretor da recorrente, Sr. Valdemir Batista de Souza.
6. Na manifestação de inconformidade acima, cuja petição de encaminhamento
faz expressa referência ao Despacho Decisório com no de rastreamento no 848033092,
diz a manifestante que “Os créditos obtidos pela Impugnante, (de acordo com o art.
11, da Lei Federal no 9.779/99), utilizados na compensação dos débitos declarados nas
PER/DCOMP's em questão, são oriundos de aquisição no mercado interno de
produtos, utilizados no processo produtivo, que, muito embora tributados na entrada,
saiam do estabelecimento da Impugnante sem assimilação de tributação (saída zero);
impossibilitando-a, portanto, do repasse da carga tributária assimilada na entrada para
as operações posteriores, como determinado pela sistemática da não cumulatividade”.
7. Pondera que “Buscando sustentar juridicamente o acima asseverado,
conforme prescreve a Lei no 9.779/99, uma vez adquiridos matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem no mercado interno, utilizados no processo
produtivo, e vendidos, por meio de exportação e/ou subsumidos às operações de
alíquota zero, faz jus a empresa adquirente das mercadorias tributadas no mercado
Interno e com a saída desonerada ao crédito presumido do IPI para utilização com fins
de compensação com tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do
Brasil.”
8. Fala a defendente que “Após análise do Pedido de Ressarcimento - PER e da
Declaração de Compensação - DCOMP, decidiu a autoridade fiscal pela não
apreciação do pleito administrativo em questão por motivos de já análise e
indeferimento de procedimento administrativo anterior, in casu, Processo
Administrativo 13411.000839/2004-90 (PER/DCOMP 12272.48234.101203.1.1.01-
0233); daí resultando não só o indeferimento de Pedido Eletrônico de Ressarcimento -
PER (04005.23718.170407.1.1.01-1186), mas também na formalização como não
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013197/2009-16

declarada a Declaração de Compensação - DCOMP (06140.13758.170407.1.3.01-
7969) em questão”.
9. Afirma que os Despachos Decisórios proferidos têm “como motivo e alicerce
Jurídico para a não apreciação do pleito administrativo formalizado pela Impugnante a
já análise anterior da questão ora submetida com o respectivo não reconhecimento do
direito creditório suficiente para a extinção de débitos por compensação”.
10. Defende, na sequência, que “conforme se demonstra através da
comunicação
no
547/2004
em
anexo,
restou
a
PER/DCOMP
12272.48234.101203.1.1.01-0233 obstaculizada por não ter sido indicado à época
processo algum como controlador dos pleitos”.
11. E, prosseguindo, diz que “Diante do indeferimento do pedido de
ressarcimento e da negativa de homologação da declaração de compensação,
sobretudo pelo excessivo formalismo, haja vista a própria superioridade do mesmo
frente ao direito material da Impugnante, apresenta-se a Manifestação de
Inconformidade em questão, no escopo de demonstrar as razões da legitimidade da
compensação dos créditos pleiteados e afastar o malferimento ao direito material da
Impugnante por formalidades procedimentais anteriormente não suplantadas em
pedido administrativo anterior”.
12. Empós, a contribuinte passa a discorrer sobre os fundamentos jurídicos por
quais entende ter direito ao reconhecimento dos créditos de IPI objeto do pedido de
ressarcimento (art. 153, IV, §3o, II, da CF/88 e art. 11, da Lei no 9.779/99) e afiança
que “há o direito material da Impugnante ao crédito presumido do Imposto Sobre
Produto Industrializado, nos moldes do art. 11 da Lei Federal no 9.779/99”.
13. Sustenta que “o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação
apresentados pela Impugnante revestem-se de conteúdo material, pois presente todos
os requisitos, tais como a origem do crédito a ser ressarcido e a indicação dos créditos
a serem compensados” e que “Não há qualquer vicio material no pedido de
ressarcimento e na declaração de compensação apresentados pela Impugnante, sendo
rejeitado, exclusivamente, em razão de vícios formais constatados em procedimento
de apuração anterior, que segundo a decisão impugnada obstaculizam a sua
homologação, ou seja, não observaram os fiscais adstritos à Receita Federal do Brasil
o direito material da Impugnante, esse previsto na Constituição Federal e em Lei
Ordinária”.
14. Desfecha que “A decisão ora desafiada demonstra um apego excessivo à
forma em desfavor do conteúdo material dos atos administrativos, pois considerou
apenas requisitos de forma - frise-se, os quais nada obstante verificados em
procedimento administrativo anterior são utilizados para obstaculizar pleito atual,
sublinhe-se, apresentado em perfeição aos ditames administrativos da RFB - não
observando o conteúdo material do pedido de ressarcimento/compensação da
Impugnante”.
15. Argui que “A forma não deve sobrepor-se ao conteúdo dos atos, in casu, a
Fazenda Nacional não terá nenhum prejuízo em processar o pedido de ressarcimento e
a declaração de compensação apresentados, posto que em consonância com os artigos
73 e 74 da Lei no 9.430/96 tem esta todo o direito de ver sua compensação efetuada”.
16. Pondera, outrossim, que “Além do compromisso com a lei, a administração
tem um compromisso com a Justiça e com o alcance da função social do processo é o
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013197/2009-16

denominado ‘princípio constitucional do devido Processo em sentido material’ (art. 5o.
LIV, da CF), para que este não se torne um instrumento de restrita observância da
forma se distanciando da necessária busca pela verdade real, coibindo-se o excessivo
formalismo”.
17. Continuando, discorre em torno dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, expressamente previstos na Lei no 9.784/99, que visualiza
vulnerados pelo Despacho Decisório recorrido, na medida em que “rompeu a
Administração o limite do razoável, submetendo a impugnante, sem razão, aos
inconvenientes gerados pela assimilação de carga tributária indevida ante ao acúmulo
injustificável de tributo por natureza não cumulativo”.
18. Quanto ao princípio da proporcionalidade, apresentou excertos doutrinários
de Weida Zancaner e de Celso Antônio Bandeira de Mello.
19. Articula, ademais, o princípio da verdade material, relativamente ao qual
vazou ementas de decisões judiciais.
20.
Conclui
dizendo
ser
“Indiscutível,
portanto,
a
flagrante
desproporcionalidade e a falta de razoabilidade no indeferimento do pedido de
ressarcimento e na não homologação da declaração de compensação apresentada pela
Impugnante, cabendo a este órgão julgador afastar tal óbice à pretensão da
Impugnante, sob pena de chancelar conduta ilegal presente no despacho decisório,
imbuído de excessivo e desarrazoado formalismo e agressor ao conteúdo material dos
atos administrativos”.
21. Em razão do exposto, pugnou a defendente pela “análise e deferimento da
PER/DCOMP no 04005.23718.170407.1.1.01-1186 e, ato contínuo, pela homologação
da PER/DCOMP no 06140.13758.170407.1.3.01-7969, posto que nos respectivos e
atuais pedidos de ressarcimento e compensação não se encontram qualquer vícios
formais ou materiais, insanáveis, que impeçam o direito de creditamento da
Impugnante, por conseguinte subsumindo-se o pedido administrativo a materialidade
suficiente ao processamento e à homologação do crédito perseguido”.
22. Oportuno desde logo salientar, uma vez que guarda correlação com a
circunstância aqui tratada, que, por fundamentos assemelhados àqueles adotados para
considerar não declaradas as compensações, foi indeferido o PER no
04005.23718.170407.1.1.01-1186 (por meio do qual a contribuinte requereu o
ressarcimento de créditos de IPI do 3o trimestre de 2002), consoante patenteia o
Despacho Decisório tombado sob o no 848033089, fl. 30, anexado pela contribuinte à
manifestação de inconformidade de fls. 02/13.
Tal pedido de ressarcimento é objeto do processo administrativo no
19647.013195/2009-27, ora distribuído à Unidade de Origem e cuja cópia, obtida por
este Relator no sistema “E-processo”, foi acostada às fls. 55/162.
A 2a Turma da DRJ/REC, acórdão no 11-37.062, não conheceu a manifestação de
inconformidade, com decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. DESCABIMENTO.
Descabida a interposição de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que considera não declarada a compensação tributária.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013197/2009-16

Em recurso voluntário, a empresa sustenta que:
- Somente poderia ser considerada não declarada, a compensação após o
encerramento definitivo do processo vinculado n° 19647.013195/2009-27;
- Não pode haver cobrança imediata dos débitos não-homologados;
- A oferta da manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade dos
débitos;
Ao final, requer o sobrestamento do presente processo até o desfecho do PA n°
19647.013195/2009-27.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, contudo dele não se conhecerá, como
explicitado a seguir.
O Despacho Decisório no 848033092 considerou como não declarada a
compensação proposta neste processo, pois o crédito indicado já tinha sido indeferido em outro
processo:

A decisão de piso bem sintetizou a relação entre as declarações:
(...) por meio do Despacho Decisório no 848033089 foi indeferido o pedido de
ressarcimento objeto do PER no 04005.23718.170407.1.1.01-1186 e por intermédio do
Despacho Decisório no 848033092 foram consideradas não declaradas as
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013197/2009-16

compensações realizadas com aludido crédito por meio da DCOMP no
06140.13758.170407.1.3.01-7969.
28. Ora, nos presentes autos, a manifestação de inconformidade de fls. 02/13,
embora aborde, em caráter geral, tanto a decisão da Unidade de Origem em indeferir o
pedido de ressarcimento acima quanto a decisão daquela Unidade de considerar não
declaradas as compensações realizadas com referido crédito, na realidade tem objeto
restrito ao Despacho Decisório no 848033092, ou seja, volta-se contra a decisão que
considerou não declaradas as compensações objeto da DCOMP no
06140.13758.170407.1.3.01-7969.
29. A conclusão acima é facilmente atingida a partir de duas constatações: a
primeira, é que a petição de fl. 02, que encaminhou a manifestação de inconformidade
aqui tratada, em seu topo faz expressa remissão ao Despacho Decisório no 848033092
e à DCOMP no 06140. 13758.170407.1.3.01-7969; a segunda, é que nos autos do
processo administrativo no 19647.013195/2009-27, cuja cópia foi acostada por este
Relator às fls. 55/162, está sendo discutido, precisamente, o indeferimento do pedido
de ressarcimento, consoante não deixa dúvidas a manifestação de inconformidade
interposta naqueles autos, ao topo da qual é feita expressa remissão ao Despacho
Decisório no 848033089 e ao PER no 04005.23718.170407.1.1.01-1186 (fls. 56/67).
30. Portanto, evidencia-se que, no corrente processo administrativo, somente se
discute o ato administrativo que considerou não declarada a compensação da
recorrente com o crédito de IPI do 3o trimestre de 2002, estando a discussão em torno
do indeferimento do pedido de ressarcimento contida no processo administrativo no
19647.013195/2009-27.
31. A enfocada compensação foi considerada não declarada pelo Despacho
Decisório no 848033092, ao argumento de que o crédito usado na compensação já
havia sido antes apreciado pela autoridade administrativa quando da análise do pedido
de ressarcimento etiquetado sob o no 12272.48234.101203.1.1.01-0233, ocasião em
que não foi reconhecido direito creditório suficiente para extinção de novos débitos
por compensação.
Do exposto, este processo tem por objeto o ato administrativo que considerou não
declarada a compensação da Recorrente com o crédito de IPI do 3o trimestre de 2002, estando a
discussão em torno do indeferimento do pedido de ressarcimento contida apenas no processo
administrativo no 19647.013195/2009-27.
A disciplina legal aplicável ao caso é a colacionada abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1°:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013197/2009-16

(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(...)
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
(...)
§ 9° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7°, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9° e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3° deste artigo;
(...)
§ 13. O disposto nos §§ 2° e 5° a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no
§ 12 deste artigo.
Tem-se que os §9o, §10 e §11, do art. 74, da Lei no 9.430/96, determinam a
aplicação do rito do Decreto no 70.235/72 à manifestação de inconformidade decorrente de
compensação não homologada pela autoridade administrativa.
Por sua vez, o §13 veda expressamente a manifestação de inconformidade para as
hipóteses previstas no §12.
Destarte, o §12, I, remete-se ao §3o, que prescreve dentre as causas de
compensação não declarada, a do inciso VI: o valor objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF,
ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Logo, acertadamente, a decisão de piso não conheceu a manifestação de
inconformidade deste processo.
Então, não há previsão legal para interposição de recurso voluntário no caso de
compensação não declarada.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013197/2009-16

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital